Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709402-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS em face de decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto em razão da rejeição da exceção de pré-executividade oposta contra o DISTRITO FEDERAL na execução fiscal ajuizada. Nas razões de inconformismo, sustenta o embargante que a decisão padece de omissão. Insiste que não há necessidade de dilação probatória para comprovar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva, visto que não participou do processo administrativo fiscal, não ocorrendo a apuração da responsabilidade pessoal do sócio. Afirma que todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia se encontram nos autos. Requer seja sanado o vício apontado e acolhidos os embargos, com efeitos infringentes. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso em análise, restou devidamente consignado que a exceção de pré-executividade, incidente processual de defesa, admitida nas hipóteses em que a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Destacado que o ajuizamento da exceção de pré-executividade com alegação de ilegitimidade passiva só é possível quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa. Claramente explanado que CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, de modo que incluído o nome do agravante na CDA, necessário que ele demonstre a ausência de sua responsabilidade tributária, o que demanda dilação probatória. Em que pese as razões recursais, eventual nulidade da CDA, por vícios no processo administrativo, tendo em vista que a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/1980), dependerá de discussão no curso do processo, com intimação da parte contrária, demandando dilação probatória. A exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do co-devedor na CDA (AgInt EDcl Resp no 1.658.515 - SP). Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento da tutela recursal. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora